Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. CELULAR SUBTRAÍDO DEVOLVIDO PELA RÉ. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. SUPORTE E POSSE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. Fez-se prescindível a formalização do reconhecimento da acusada nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a ré foi localizada pouco tempo após o crime de roubo e imediatamente indicada pela vítima e pela testemunha como coautora do crime e foi quem procedeu à devolução do aparelho celular subtraído.

2. A palavra da vítima aliada ao depoimento da testemunha e ao fato de a acusada ter indicado o local em que estava oculto o telefone celular subtraído formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria da acusada no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

3. A acusada participou materialmente da prática do crime de roubo, dando suporte ao seu companheiro, ao acompanhá-lo na abordagem da vítima e imprimir sobre esta maior intimidação, depois foram embora juntos. O rastreamento do celular subtraído conduziu os policiais e a vítima até o local onde a ré estava, a qual procedeu à devolução do bem, de maneira que a ré teve participação relevante para a concretização do crime, ainda que não tenha realizado diretamente o núcleo do tipo penal, não havendo falar em participação de menor relevância.

4. Recurso desprovido.